Tribunal: STF
Processo: RE 1494257
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. LEI DISTRITAL Nº 6.677/2020. OBRIGATORIEDADE DA IMPLANTAÇÃO, PELA EMPRESA ADMINISTRADORA DE PLATAFORMA DIGITAL, DE PONTO DE APOIO PARA TRABALHADORES DE APLICATIVOS DE ENTREGA E DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. PEDIDO DE ADMISSÃO NO FEITO. AMICUS CURIAE. ART. 138 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ESPECIFICIDADE DO TEMA OBJETO DA DEMANDA. UTILIDADE. REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEFERIMENTO.



    DECISÃO: O Sindicato dos Motoristas Autônomos de Transporte Individual por Aplicativos do Distrito Federal (SINDMAAP/DF) (edoc. 44; ID:01ddd3d3) pugna pela admissão no presente feito, na qualidade de amicus curiae. 



    O postulante sustenta, em seu arrazoado, que estão preenchidos os requisitos de relevância da matéria e representatividade adequada, necessários para a intervenção no presente feito como amigos da Corte. 



    Registro versar o recurso extraordinário sobre a constitucionalidade da Lei Distrital nº 6.677/2020, que dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação dos pontos de apoio para trabalhadores de aplicativos de entrega e de transporte individual privado de passageiros nas regiões administrativas do DF, em face dos arts. 22, I, IV e XI, 30, 32, § 1º, 170, II, e 174 da Constituição de República.



    Decido.



    O instituto do amigo da Corte encontra assento no art. 138 do Código de Processo Civil:



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 1º A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3º.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.



    § 3º O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.”



    Para fins de admissão ou ingresso no feito, na condição de amigo da Corte, dispõe o art. 138 do CPC que sejam consideradas a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia.



    O Relator poderá autorizar o ingresso do amicus curiae ao julgar preenchidos os requisitos legais, os quais se voltam a assegurar que a admissão seja útil à solução da controvérsia jurídica, mediante a apresentação, por exemplo, de argumentos, informações ou dados técnicos.



    Registro que o peticionante foi admitido como amigo da Corte nos autos do RE 1.446.336, no qual foi reconhecida a existência de Repercussão Geral da matéria relativa ao reconhecimento de vínculo empregatício entre motorista de aplicativo de prestação de serviços de transporte e a empresa administradora de plataforma digital.



    Defiro o pedido de ingresso, na qualidade de amicus curiae, formulado pelo requerente.



    À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente